Tribunal: TJES
Processo: 0038210-59.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0038210-59.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROUSSEAN CARLOS DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLICIA CIVIL. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE INVESTIGADOR. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA.APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)

Consoante a Súmula 378 do STJ, “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais dele decorrentes.”

2
)
Demonstrado que o servidor público, ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil, exerce, na prática, a função de Investigador de Polícia, deve o Estado ser condenado ao pagamento das diferenças salariais.

3)

O Decreto nº 3.729-R/2014, que promoveu substancial aproximação entre as atribuições dos cargos de Agente de Polícia Civil e Investigador de Polícia, é inválido por vício de forma, pois “não pode um ato administrativo mudar atribuições dos cargos para os quais seus titulares se habilitaram por concurso: isso refletiria desvio de finalidade e, indiretamente, retrataria transformação do cargo. Alterações dessa natureza somente podem perpetrar-se por meio de lei formal, como já se decidiu corretamente”. (Carvalho Filho, José dos Santos Manual de direito administrativo. 31. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017). Precedente do STF.

4)
Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do recurso e a ele negar provimento, mantendo integralmente a r. sentença.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a definir se o recorrido, ocupante do cargo público de Agente de Polícia Civil desde 25/02/2010, foi, de fato, submetido a desvio de função para exercício das atribuições do cargo de Investigador de Polícia Civil.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça sumulou, por meio do verbete de n.º 378, o entendimento de que, reconhecido o desvio de função, o servidor público faz jus às diferenças salariais decorrentes,
ad lit
t
eram
:

STJ Súmula nº 378
–

Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÕES. ENGENHEIRO CIVIL. ENGENHEIRO DE AVALIAÇÕES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor em desvio de função tem direito à percepção das diferenças vencimentais decorrentes de tal situação, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Precedentes do STJ. 2
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110322039, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2016, Data da Publicação no Diário: 27/06/2016)

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO - CARGO PARA O QUAL FOI NOMEADO: AJUDANTE DE SERVIÇO PÚBLICO - CARGO PARADIGMA: ARTÍFICE DE OBRAS DE SERVIÇO PÚBLICO BOMBEIRO PROCEDÊNCIA - COMPROVAÇÃO DO DESVIO - RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
1.
O direito ao reconhecimento do desvio de função, quando vítima o servidor público, encontra-se reconhecido pela jurisprudência pátria, dando ensejo à edição do verbete n. 378 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui o seguinte teor: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.
2. A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele. 3. As provas oral e documental comprovam, cabalmente, que o servidor apelado resolvia problemas no esgoto e desentupimento de pias, o que ultrapassa as atribuições típicas dos Ajudantes de Obras de Serviços Públicos, atingindo aquelas atinentes aos Artífices de Obras e Serviços Públicos do Município de Aracruz. 4.
Restou comprovado que as funções inerentes ao cargo de Ajudantes de Obras de Serviços Públicos são distintas daquelas ligadas ao exercício da função de Artífices de Obras e Serviços Públicos.
5. Recurso voluntário desprovido e sentença confirmada em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006160033988, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR EM DESVIO DE FUNÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO ÀS DIFERENÇAS VENCIMENTAIS – VERBETE N. 378 DA SÚMULA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Consoante o verbete n. 378 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.
2. Hipótese concreta em que, como ficou corretamente consignado na decisão monocrática agravada,
os elementos dos autos comprovam que o servidor agravado, embora ocupante do cargo efetivo de guarda municipal, exerceu em desvio, durante aproximadamente vinte anos e até sua aposentadoria, o cargo de motorista municipal, motivo pelo qual faz jus às diferenças vencimentais decorrentes do desvio, desde que respeitado o lapso prescricional quinquenal aplicável à espécie.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Ap, 30110036370, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2016, Data da Publicação no Diário: 04/05/2016)

Como cediço, com a edição do Decreto-lei n.º 3.819-N de 1995, agregou-se ao cargo de Agente de Polícia a função investigativa, exigindo-se ainda do servidor a participação em operações policiais e missões afins.

Todavia, o
I
nvestigador
possui atribuições mais relacionadas à prospecção de fatos, dados e elementos para orientar a atuação policial, ao passo que o
A
gente de
P
olícia
possui atribuição de assistir a autoridade policial em operações, cumprimento de mandados, ordem de serviço, área de inteligência, entregar intimações, inquéritos e outros documentos de acesso restrito ou sigiloso, dentre outras, tendo destacado que
o Decreto n.
º
3.729-R de 2014
não
igualou as atribuições dos cargos.

Sem embargo, as atividades realizadas pelo recorrido, extraídas da vasta prova documental, afiguram-se idênticas àquelas inerentes ao feixe de atribuições do cargo Investigador de Polícia.

Com efeito, a testemunha
Breno Alberto Girandoli,
investigador de polícia que desde 2011 trabalha na mesma unidade policial que o apelado (15ª Regional de Colatina – Delegacia de Investigações Criminais/DEIC), sobrelevou que o recorrido realiza investigação para o cumprimento de mandados de busca e apreensão; investigação policial para cumprimentos de mandados de prisão e flagrante delito; investigação nas ruas; realização de campanas, colheita de informações com informantes, comparecimento aos locais de crime, realização de relatórios investigativos;
“que efetivamente realiza investigações policiais igual eu faço, igual investigador faz”
;
“que
[o apelado]
possui autonomia para investigar”
; que não há mais carceragem na delegacia de Polícia Civil; que nunca viu o apelado realizar custódia de presos.

Por sua vez, a testemunha Dr.
João
, Delegado de Polícia Civil, corroborou as declarações prestadas pela testemunha
Breno
, esclarecendo que o apelante “fazia os relatórios sozinho”, “que os relatórios serviam de respaldo para pedidos judiciais”, que o recorrido possuía autonomia para o exercício das atribuições.

Não se está a desconsiderar que, com o advento do Decreto nº 3.729-R/2014, houve abrupta e substancial aproximação entre as atribuições dos cargos de Agente e Investigador, haja vista que ao Agente de Polícia Civil foram acrescidas funções de assistência à autoridade policial e execução de atividades de natureza policial relacionadas à ocorrências, diligências e inteligência policial.

Nada obstante,
esse ato normativo, a rigor, é inválido por vício de forma
, consoante escólio doutrinário:
“não pode um ato administrativo mudar atribuições dos cargos para os quais seus titulares se habilitaram por concurso: isso refletiria desvio de finalidade e, indiretamente, retrataria transformação do cargo. Alterações dessa natureza somente podem perpetrar-se por meio de lei formal, como já se decidiu corretamente”
(Carvalho Filho, José dos Santos Manual de direito administrativo. 31. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017).

Trata-se, também, de entendimento do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. PORTARIA N. 286/2007. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE PORTARIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Contraria direito líquido e certo do servidor público a alteração, por meio de portaria, das atribuições do cargo que ocupa. 2. A inexistência de direito adquirido a regime jurídico não autoriza a reestruturação de cargos públicos por outra via que não lei formal.
3. Segurança concedida. (MS 26955, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 01/12/2010, DJe-070 DIVULG 12-04-2011 PUBLIC 13-04-2011 EMENT VOL-02502-01 PP-00010)

Conforme destacou a eminente Ministra Relatora,
“
f
irmou-se também, neste Supremo Tribunal, o entendimento de que somente em razão da similitude das funções desempenhadas não haveria ofensa ao princípio do concurso público, quando houvesse mudança das atribuições de um cargo ocupado por um servidor pela superveni
ê
ncia de norma modificadora de competências.”
[...]
“Não bastasse, na espécie vertente, a ausência da necessária identidade de atribuições,
a modificação atacada se deu pela edição de portaria, meio juridicamente impróprio para veicular norma definidora das atribuições inerentes a cargo público
, alterando o que antes vigorava e determinando a sua incidência para os atuais ocupantes”.

Logo, a despeito das alterações substanciais promovidas pelo Decreto n.º 3.729-R/2014,
comprov
ado
o desvio de função do apelado, o Estado
não deve se eximir
do pagamento das diferenças salariais.

Outro não é o entendimento desta Corte, conforme se extrai de inúmeros casos similares submetidos a julgamento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADO DE REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA E INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO.
ENUNCIADO Nº 318, DA SÚMULA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. MENSURAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO DO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NESSE ESTÁGIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. I. DA REMESSA NECESSÁRIA I.I. Verificada a atuação do Servidor Público fora dos limites da atribuição que para o Cargo Público que o ocupa e, definida pela legislação de regência, faz jus ao direito às diferenças de remuneração entre o cargo ocupado e aquele cujas funções são exercidas de fato, a teor do verbete nº 318, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. I.II. Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau concluiu pelo desempenho de atividades atribuídas ao cargo diferente do ocupado pelo Autor da demanda, julgando parcialmente procedente o pedido exordial de pagamento de diferenças salariais no período de 10 de fevereiro de 2010 a 19 de dezembro de 2014, acolhendo a arguição de prescrição das diferenças remuneratórias anteriores ao período de 05 (cinco) ano em relação ao marco de ajuizamento da Ação, bem como determinando o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias devidas em virtude do pagamento das diferenças remuneratórias, julgando improcedentes os demais pedidos.
I.III.
A prova dos autos é conclusiva no sentido de que o Autor da demanda logrou êxito em comprovar que a despeito de o cargo publico para o qual foi nomeado (AGENTE DE POLÍCIA CIVIL ESPECIAL 14), realizava atividades próprias de Investigação de Polícia Civil, conforme evidenciado nos depoimentos testemunhais prestados às fls. 172/173, bem como, pela farta documentação acostada à inicial e que incluem inúmeros Relatórios investigativos e colheitas de Depoimentos, todos de lavra do Sr. LEMILSON DUARTE
.
I.IV. Não há que se falar em reforma do comando sentencial no que pertine ao reconhecimento da existência de situação de atuação do servidor público em flagrante desvio de função, bem como o efetivo recolhimento das diferenças salariais ao Órgão Previdenciário competente, já havendo este Egrégio Tribunal de Justiça se manifestado da mesma forma, em casos similares ao do presente. Precedentes. I.V. Remessa Necessária desprovida. II. DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. II.I. Havendo o Recorrido logrado êxito no acolhimento parcial dos pedidos exordiais, e a apuração de valores sido postergada para a fase de Liquidação de Sentença, não se há falar no acolhimento da tese recursal de afastamento, de plano, da possibilidade de condenação do Recorrente em Honorários Advocatícios de Sucumbência, haja vista subsistir a aplicação do disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. II.II. Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por maioria, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, mantendo incólume a Sentença também em sede de Remessa Necessária, vencido o Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY que conferiu parcial provimento ao Recurso ex officio, para julgar improcedentes os pedidos na petição inicial, invertendo os ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação, 024151353729, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO.
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I
A alteração substancial perpetrada pelo Decreto nº 3729-R/2014 concernente às funções de Agente de Polícia Civil Estadual não se mostra suficiente a eximir o Estado do pagamento das diferenças salariais caso se comprove cabalmente o desvio de função do servidor. II - Restando comprovado que o recorrido fora compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido, embora não seja lícito sua equiparação de vencimentos ou seu reenquadramento, é perfeitamente possível o pagamento indenizatório das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração, não havendo que se cogitar em violação ao princípio da Separação dos Poderes.
I II - Conforme precedente recente desta Corte, comprovado o desvio de função, o autor possui o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias entre os vencimentos do cargo efetivo e aqueles do cargo exercido de fato, com os reflexos daí decorrentes (férias, 1/3 férias, 13º salário), sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. (Apelação/Remessa nº 014140141780) IV - Verificada ausência sentencial em relação ao termo final do pagamento das diferenças salariais deferidas, por força da remessa necessária, determinou-se seja considerada a data da emissão da declaração prestada pelo superior hierárquico do autor, vez que correspondente a prova nestes autos da data limite do desvio de função reconhecido, não havendo elementos outros que permitam aferir a ocorrência do desvio em momento posterior. V Apelação conhecida e improvida. Remessa conhecida. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160334165, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 21/01/2019)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO ADMINISTRATIVO PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS -
SERVIDOR PÚBLICO INVESTIDA NO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA - EXERCÍCIO DE FUNÇÕES RELACIONADAS A INVESTIGADOR DE POLÍCIA E ESCRIVÃO DE POLÍCIA - DESVIO DE FUNÇÃO DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS
CORREÇÃO MONETÁRIA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. A despeito de a tese de aplicabilidade da TR (taxa referencial) até 25/03/2015 e, após, o IPCA-E (índice nacional de preços ao consumidor amplo especial) como índices de correção monetária ter sido aventada somente no recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, tal fato decorreu de os índices terem sido fixados apenas em sentença. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2. Há congruência entre as razões do apelo da autora e da causa de pedir, do pedido e das razões de decidir da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
3.
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes, sob pena de locupletamento ilícito por parte da Administração. Súmula 378 do STJ
.
4. As diferenças reconhecidas devem compreender a remuneração do cargo exercido em desvio, sem qualquer dedução decorrente de eventuais períodos de férias ou de afastamento ou licença. n. A atualização monetária decorrente de condenação imposta à Fazenda Pública, na espécie, deve ser calculada com base no IPCA-E. Precedentes.” “6. O pedido de pagamento como nível superior foi julgado improcedente por encontrar óbice nas súmulas vinculantes nº 37 e 43, já que eventual aumento de vencimentos de servidores públicos depende de Lei, não cabendo ao Judiciário assim o fazer ainda que sob o fundamento de isonomia. Dessa forma, porque a autora foi sucumbente nesse pedido, resta patente a sucumbência recíproca. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151679420, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço da
apelação
e
a el
a
nego
provimento,
mantendo integralmente a r. sentença
.

Em atenção ao disposto no inciso II do §4º do art. 85 do CPC, os honorários deverão ser fixados após a liquidação da sentença, observados os §§ 3° e 11 do art. 85 do mesmo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038210-59.2017.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO: ROUSSEAN CARLOS DA SILVA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO – TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC

Apenas para rememorar, trata-se
de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo
(fls. 578/581), ver reformada a r. sentença de fls. 752/756 que, em sede de ação de cobrança de diferenças remuneratórias por desvio de função, julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da diferença de vencimentos e demais reflexos e gratificações entre os cargos de Agente de Polícia e Investigador de Polícia Civil.

Sustenta o apelante, em síntese:
(i)
o Decreto 3.729-R/2014 alterou as atribuições de agente de polícia, adequando-as ao novo contexto administrativo da corporação;
(ii)
não há equiparação das atribuições dos cargos de agente e investigador de polícia civil, uma vez que os Decretos 3.729/R/2014 e 2.964-N/1990 diferenciam as atribuições;
(iii)
o Decreto 3.729-R/2014 não está eivado de inconstitucionalidade;
(iv)
a guarda de presos é atribuição da SEJUS e não mais da Polícia Civil;
(v)
a caracterização de desvio de função exige a prova do desempenho das atribuições de cargo diverso de forma efetiva e habitual;
(vi)
o investigador de polícia está delimitado a um plexo de competências definidas no Decreto 2.964-N/1990, enquanto que o agente possui atribuição afeta à execução material de diligências policiais;
(vii)
o cargo de investigador de polícia exige formação superior, ao passo que o cargo de agente de polícia demanda formação de nível médio;
(viii)
as parcelas referentes ao período anterior à edição do Decreto 3.792/14 estão prescritas.

Verifico que o ínclito Desembargador Relator Substituto
Délio José Rocha Sobrinho,
na sessão do dia 27/02/2024, negou provimento ao recurso do Ente Estadual, mantendo incólume a sentença que reconheceu o desvio de função e o condenou
ao pagamento da diferença de vencimentos e demais reflexos e gratificações entre os cargos de Agente de Polícia e Investigador de Polícia Civil
.

O Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, na sequência, inaugurou divergência para dar provimento ao recurso, de modo a julgar improcedente a pretensão autoral.

Conforme pontuou Sua Excelência,
“o requerente desempenhou funções inerentes ao cargo de agente de polícia civil no período da condenação imposta pelo órgão a quo, em conformidade tanto com o Decreto nº 3.819-N, de 14 de março de 1995, quanto com o Decreto nº 2.753-S, de 18 de dezembro de 2014, que regulavam a matéria antes do advento da Lei Complementar Estadual nº 988, de 13 de dezembro de 2021”
, acrescentando que
“desde a vigência do Decreto nº 3.819-N, de 14 de março de 1995, os agentes de polícia já eram incumbidos das atribuições de ‘acompanhar em diligência a autoridade policial e participar de operações policiais, quando convocado’ (art. 1º, ‘l’) e de ‘desempenhar outras tarefas ou missões afins que lhe forem determinadas’ (art. 1º, ‘s’).

Em acréscimo, alinhavou que
“o Decreto nº 3.729-R, de 18 de dezembro de 2014, que revogou o Decreto nº 3.819-N, especificou o espectro de atribuições em que o agente policial deveria assistir a autoridade policial, tal como em operações, cumprimento de mandados, ordem de serviço, área de inteligência, na elaboração de relatórios de inquérito policial, processo administrativo disciplinar, investigação sumária e relatórios de inteligência, e, também, em diligências junto ao poder judiciário sobre questões relativas à interceptação telefônica e mandados de prisão e busca e apreensão”
.

Por sua vez, o Desembargador Raphael Americano Câmara acompanhou o voto de relatoria.

Diante do resultado não unânime, vieram os autos, então, em virtude da aplicação da técnica de julgamento estendido (art. 942 do CPC).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, sem muito me alongar em meu voto, porquanto os eminentes colegas que me antecederam já delinearam à saciedade os contornos fáticos da demanda, bem como as teses recursais apresentadas, tenho por acompanhar o voto de relatoria, que negou provimento à apelação interposta, mantendo incólume a sentença impugnada
.

Isso porque, tal como apontado no voto de relatoria, as testemunhas Breno Alberto Girandoli (investigador de polícia) e Dr. João (delegado de polícia), foram convergentes em afirmar que o apelado realizava investigação para o cumprimento de mandados de busca e apreensão; investigação policial para cumprimentos de mandados de prisão e flagrante delito; investigação nas ruas; realização de campanas, colheita de informações com informantes, comparecimento aos locais de crime e realização de relatórios investigativos, atuando com autonomia no desempenho de tais atividades, o que foi corroborado, conforme verifico, pelo depoimento da testemunha Almir (mídia 10763169 - investigador de polícia).

Neste cenário, em que pese o Decreto nº 3729-R/2014 tenha alterado as atribuições relativas ao cargo de Agente de Polícia deste Estado, com o acréscimo substancial de funções atinentes à execução de atividades de natureza policial relacionadas com ocorrências, diligências e inteligência policial, suas atividades, em essência, deveriam ser exercidas na forma de
assistência
à autoridade policial, e não de maneira autônoma, conforme apurado nestes autos.

Vejamos o teor do art. 1º do referido Decreto nº 3729-R/2014:

Art. 1º As atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil passam a ser as constantes no Anexo Único deste Decreto.

ANEXO ÚNICO, a que se refere o artigo 1º deste Decreto:

Cargo: Agente de Polícia Civil Atribuições - Descrição Sumária:
Assistência à autoridade policial
e execução de
atividades de natureza policial
relacionadas com ocorrências, diligências e inteligência policial.

Descrição Detalhada:

1. Atuar como agente da autoridade policial;

2.
Assistir
a autoridade policial em
operações
,
cumprimento de mandados
,
ordem de serviço, área de inteligência
, etc,

3.
Assistir
a autoridade policial na
elaboração de relatórios
de inquérito policial, processo administrativo disciplinar, investigação sumária e relatórios de inteligência;

4.
Assistir
a autoridade policial em
diligencias
junto ao
poder judiciário
sobre questões relativas à interceptação telefônica e mandados de prisão e busca e apreensão;

5.
Entregar intimações
, inquéritos e outros documentos de acesso restrito ou sigiloso;

6.
Cumprir mandados
de prisão e outras ordens judiciais, quando designado pela autoridade policial competente;

7.
Atuar no levantamento fotográfico
em local de crime;

8.
Recepcionar o público e registrar ocorrência policial
;

9.
Receber ocorrências policiais
;

10.
Receber e revistar pessoas conduzidas
;

11.
Adotar as primeiras providências
após receber a ocorrência, entrevistando testemunhas, vítima, suspeitos, consultando banco de dados de sistemas de informações e de inteligência disponíveis;

12.
Despachar a ocorrência
com a autoridade policial, após levantamentos preliminares;

13.
Proceder e garantir a vigilância e segurança do preso
quando ele estiver sob custódia da PCES;

14.
Conduzir pessoas e presos
para exames, depoimentos, unidades prisionais e outras diligências;

15.
Executar trabalhos de supervisão
relacionados com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências das unidades policiais;

16.
Cumprir medidas de segurança orgânica
, visando a preservação dos bens patrimoniais nas unidades policiais;

17.
Trabalhar em plantões
quando designado ou convocado;

18.
Dirigir viaturas
, caracterizadas ou não, inclusive as de grande porte;

19.
Desempenhar outras tarefas
ou missões afins que lhe forem determinadas.

Desta forma, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, posto que,
in casu,
restou demonstrado nos autos que o recorrido exerceu suas funções em desvio, pois realizava, de modo permanente e habitual, atividades privativas do cargo público de investigador de polícia, na medida em que atuava
com autonomia
em investigações policiais e na elaboração de relatórios investigativos, quando tais atividades, dentre outras, deveria se restringir à
assistência
, de acordo com as atribuições do seu cargo.

Contudo, ainda que assim não fosse, registro que não obstante a Lei Complementar Estadual nº 04/90 tenha estabelecido em seu art. 24 que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam estabelecidas através de Decreto, o Estado do Espírito Santo não estaria autorizado a modificar a natureza do cargo de Agente de Polícia como fez através dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, atuando em patente ofensa a seu limite regulamentar, caracterizando, de toda forma, a ilegalidade dos atos, tal como reconheceu o culto Desembargador Relator Substituto Délio José Rocha Sobrinho.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 378 DO STJ. RECURSO DE CIRO E LAÉRCIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1- Em que pese a alegação do Estado do Espírito Santo, de que não restou comprovado o desvio de função com o exercício de atividades do cargo de investigador de polícia, verifico que o conjunto probatório constante dos autos demonstra que os autores desempenharam atividades fora das atribuições previstas para seu cargo. 2- Resta caracterizado que os servidores, embora ocupassem cargos de agente de polícia, cujas atribuições seriam inerentes ao cuidado com presos, desempenharam atribuições de investigação, inquirição de testemunhas e elaboração de relatórios, atividades típicas dos cargos de investigador de polícia. 3-
Não obstante a Lei Complementar Estadual nº 04/90 tenha estabelecido em seu art. 24 que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam estabelecidas através de Decreto, o Estado do Espírito Santo não estaria autorizado a modificar a natureza do cargo de Agente de Polícia como fez através dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº3.771-R/2015, atuando em patente ofensa a seu limite regulamentar, caracterizando a ilegalidade dos atos
. 4- O servidor que laborou em desvio de função faz jus ao pagamento das diferenças salarias decorrentes, com os devidos reflexos (Súm. 378 do STJ). 5- Não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade ou à separação de poderes, pois, não obstante seja impossível o reenquadramento do servidor, deve ser garantido seu direito à percepção da diferença remuneratória, conforme orientação jurisprudencial adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. 6- Não pode o Estado, após exigir que um servidor tenha trabalhado por anos exercendo funções para as quais não fora contratado e que não eram previstas em sua remuneração, vir agora alegar que o servidor não deveria ter desempenhado tais funções e que sua reinvindicação caracterizaria beneficio da própria torpeza, pois, ao fazer isso o Estado está pretendendo se beneficiar de trabalho mais qualificado sem a devida remuneração, o que configuraria o enriquecimento indevido, prática condenada em nosso ordenamento jurídico. 7- Recurso de Apelação de Ciro e Laércio conhecido e parcialmente provido. Recurso do Estado improvido. Remessa necessária prejudicada.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006140062321, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Ante o exposto,
acompanho o voto do eminente Desembargador Relator, para negar provimento à apelação interposta. Prejudicada a remessa necessária
.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0038210-59.2017.8.08.0024

AP
ELANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AP
ELADO
: ROUSSEAN CARLOS DA SILVA

VOTO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente
. Cuida-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que acolheu a pretensão autoral para “reconhecer o efetivo desvio de função em que labora a autora, entre o seu cargo de origem (agente de polícia civil) e o cargo efetivamente desempenhado (investigador de polícia civil) e, considerando o reconhecimento incidenter tantum da inconstitucionalidade do Decreto nº 3.729-R/2014, alterado pelo Decreto nº 3.771-R/2015”, condenou “o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar ao requerente ROUSSEAN CARLOS DA SILVA, os valores referentes às diferenças dos vencimentos entre os cargos em questão, observando para tanto o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32”.

Chamado a votar na sessão de julgamento do dia 27/02/2024 em razão de divergência de entendimentos sobre a questão, e não tendo condição de fazê-lo na oportunidade, OS autos foram remetidos ao meu gabinete (CPC, art. 942) e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

O cargo de Agente de Polícia, criado pelo Decreto nº 3819-N/1995 e modificado em dezembro do ano de 2014 pelo Decreto n° 3729-R, tem as seguintes atribuições:

“Art. 1º– As atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil passam a ser as constantes no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º - Fica revogado o Decreto nº 3.819–N, de 14/03/1995, publicado em 15/03/1995.

ANEXO ÚNICO, a que refere o artigo 1º deste Decreto:

Cargo: Agente de Polícia Civil

Atribuições – Descrição Sumária: Assistência à autoridade policial e execução de atividades de natureza policial relacionadas com ocorrências, diligências e inteligência policial.

Descrição Detalhada:

1– Atuar como agente da autoridade policial;

2 – Assistir a autoridade policial em operações, cumprimento de mandados, ordem de serviço, área de inteligência, etc.;

3 – Assistir a autoridade policial na elaboração de relatórios de inquérito policial, processo administrativo disciplinar, investigação sumária e relatórios de inteligência;

4 – Assistir a autoridade policial em diligencias junto ao poder judiciário sobre questões relativas à interceptação telefônica e mandados de prisão e busca e apreensão;

5 – Entregar intimações, inquéritos e outros documentos de acesso restrito ou sigiloso;

6 – Cumprir mandados de prisão e outras ordens judiciais, quando designado pela autoridade policial competente;

7 – Adotar medidas para que, no local do crime, não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;

8 – Recepcionar o público e registrar ocorrência policial;

9 – Receber ocorrências policiais;

10 – Receber e revistar pessoas conduzidas;

11 – Adotar as primeiras providências após receber a ocorrência, entrevistando testemunhas, vítima, suspeitos, consultando banco de dados de sistemas de informações e de inteligência disponíveis;

12 – Despachar a ocorrência com a autoridade policial, após levantamentos preliminares;

13 – Proceder e garantir a vigilância e segurança do preso quando ele estiver sob custódia da PCES;

14 – Conduzir pessoas e presos para exames, depoimentos, unidades prisionais e outras diligências;

15 – Executar trabalhos de supervisão relacionadas com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências das unidades policiais;

16 – Cumprir medidas de segurança orgânica, visando a preservação dos bens patrimoniais nas unidades policiais;

17 – Trabalhar em plantões quando designado ou convocado;

18 – Dirigir viaturas, caracterizadas ou não, inclusive as de grande porte;

19 – Desempenhar outras tarefas ou missões afins que lhe forem determinadas.”

Por sua vez, o cargo de Investigador de Polícia, criado pelo Decreto n° 2.964-N de 20 de março de 1990, tem como atribuições, dentre outras:

“1 – Cumprir, prontamente, com urbanidade e atenção, a qualquer hora as ordens superiores e as determinações da autoridade policial;

2 – Desempenhar qualquer missão compatível com suas aptidões individuais e de interesse para os serviços policiais em geral;

3 – Informar à Autoridade Policial, através de relatório, sobre a conclusão das diligências investigatórias de que for incumbido;

4 – Manter-se atualizado quanto aos dados estatísticos da região, relativos a incidência criminal e aos infrantes [sic] penal;

5 – Cumprir, quando designado, mandados de busca e apreensão e outros de interesse da polícia judiciária e contribuir com todo seu esforço para o cumprimento das ordens legais;

6 – Realizar investigações e sindicâncias para elucidar os crimes e descobrir os seus autores;

7 – Prender, apresentando a autoridade competente quem quer que seja encontrado em Flagrante Delito providenciando o acompanhamento de testemunhas;

8 – Proceder as investigações necessárias para a averiguação da vida pregressa dos infratores da lei, de acordo com que dispõe a respeito a legislação vigente;

9 – Realizar qualquer serviço de natureza policial ou de segurança, a qualquer hora do dia ou da noite esteja ou não designado quando instalado, a fazê-lo pelo superior imediato ou autoridade policial a que se subordina, por seus agentes ou quando solicitado por qualquer cidadão;

10 – Isolar, por iniciativa própria ou por determinação da autoridade competente os locais de incêndio, desabamento, morte violenta e acidentes;

11 – Comunicar a Autoridade Policial a que estiver subordinado, qualquer fato grave ou potencialmente lesivo ou que demande investigação, chegados ao seu conhecimento;

12 – Prender delinquentes contra os quais houver mandados de prisão;

13 – Proceder a vigilância de unidades policiais, a segurança de pessoas e outros serviços para os quais tenha sido escalado;

14 – Não abandonar o posto ou missão, sem ordem superior e até chegada de substituto;

15 – Cooperar, com dedicação e boa vontade, demonstrando espírito de colaboração com as autoridades policiais e seus agentes, em todas as investigações para a descoberta de crimes e seus autores, empenhando o máximo esforço para o completo êxito das diligências;

27 – Agir sempre de forma a que a população possa reconhecer no policial, um protetor e um amigo solícito;

28 – Inspecionar o veículo ao recebê-lo para o serviço, ou verificar diariamente as condições de funcionamento, comunicando ao superior hierárquico qualquer avaria ou irregularidade, e propondo imediata solução;

29 – Dirigir, evitando sempre o consumo excessivo de combustível e o desgaste oriundo do descumprimento de normas técnicas de utilização do veículo;

30 – Assegurar a perfeita manutenção do veículo no que concerne à limpeza geral feita diariamente, abastecimento e troca sistemática de lubrificantes;

31 – Cumprir os horários estabelecidos e as diligências coordenadas pela autoridade policial;

38 – Atender rigorosamente o turno de trabalho e quando a autoridade policial estiver engajada em operação especial ou atendendo situações emergenciais, não se afastar do equipamento, até completar – se a ação ou a sua substituição;

39 – Manter a incolumidade do local de trabalho evitando a entrada de estranhos e o manuseio indevido de equipamentos e/ou documentos;

40 – Preservar o sigilo das mensagens e demais detalhes e/ou características, concernentes ao serviço;

41 – Cumprir escala de plantão e atender convocações extraordinárias;

42 – Desempenhar tarefas e missões afins.”

À vista desta contextualização, esclareça-se que as provas reunidas demonstram que o autor exerceu função em desvio de suas atribuições originais, eis que de forma permanente e habitual exerceu as atividades privativas do cargo público de investigador de polícia.

E ainda que se considere que passou a haver certa aproximação entre as atribuições entre os cargos em questão com a edição do Decreto n° 3729-R/2014, não obstante a Lei Complementar Estadual nº 04/90 tenha estabelecido em seu art. 24 que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam estabelecidas através de Decreto, o Estado do Espírito Santo não estaria legalmente autorizado a modificar a natureza do cargo de Agente de Polícia, como o fez através dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº3.771-R/2015, atuando em patente ofensa ao limite do seu poder regulamentar, caracterizando a ilegalidade dos atos

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 006140062321, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)
.

Em caso análogo, também a Egrégia 1ª Câmara Cível deste Tribunal, sob minha relatoria, reconheceu o desvio de função de servidor investido no cargo de Agente de Polícia que desenvolvia as funções de Investigador de Polícia:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO ADMINISTRATIVO PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS - SERVIDORA PÚBLICO INVESTIDA NO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA - EXERCÍCIO DE FUNÇÕES RELACIONADAS A INVESTIGADOR DE POLÍCIA E ESCRIVÃO DE POLÍCIA - DESVIO DE FUNÇÃO DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS CORREÇÃO MONETÁRIA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. (...).

3. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes, sob pena de locupletamento ilícito por parte da Administração. Súmula 378 do STJ. 4. As diferenças reconhecidas devem compreender a remuneração do cargo exercido em desvio, sem qualquer dedução decorrente de eventuais períodos de férias ou de afastamento ou licença.

5. (...).”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024151679420, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019)

Por tais razões, da mesma forma que o fez o Eminente Relator, nego provimento ao recurso e julgo prejudicada análise do reexame necessário.

É como voto.

D
esembargador Fabio Clem de Oliveir
a

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, também sujeita ao reexame necessário, que acolheu a pretensão autoral para
“reconhecer o efetivo desvio de função em que labora a parte autora, entre o seu cargo de origem (agente de polícia civil) e o cargo efetivamente desempenhado (investigador de polícia civil) e, considerando o reconhecimento incidenter tantum da inconstitucionalidade do Decreto nº 3.729-R/2014, alterado pelo Decreto nº 3.771-R/2015, via de consequência”,
condenou
“o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar ao requerente ROUSSEAN CARLOS DA SILVA, os valores referentes às diferenças dos vencimentos entre os cargos em questão, observando para tanto o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32”.

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho proferiu voto de relatoria no sentido de negar provimento ao recurso, por entender demonstrado que o servidor público, ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil, exerce, na prática, as funções de Investigador de Polícia, razão pela qual manteve a condenação do Estado ao pagamento das respectivas diferenças salariais.

Sua Excelência destacou a invalidade, por vício de forma, do Decreto nº 3729-R/2014, que, segundo enfatizou, promoveu substancial aproximação entre as atribuições dos cargos de Agente de Polícia Civil e Investigador de Polícia
.

Nesse contexto, pedi vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta egrégia Segunda Câmara Cível.

A despeito dos judiciosos fundamentos lançados pelo voto de relatoria, peço
venia
para inaugurar divergência, por entender que o requerente desempenhou funções inerentes ao cargo de agente de polícia civil no período da condenação imposta pelo órgão
a quo
, em conformidade tanto com o Decreto nº 3.819-N, de 14 de março de 1995, quanto com o Decreto nº 2.753-S, de 18 de dezembro de 2014, que regulavam a matéria antes do advento da Lei Complementar Estadual nº 988, de 13 de dezembro de 2021.

Apesar de os depoimentos testemunhais colacionados na sentença indicarem que o requerente exercia funções investigativas similares às atribuídas aos investigadores de polícia, desde a vigência do Decreto nº 3.819-N, de 14 de março de 1995, os agentes de polícia já eram incumbidos das atribuições de “
acompanhar em diligência a autoridade policial e participar de operações policiais, quando convocado
” (art. 1º, “l”) e de “
desempenhar outras tarefas ou missões afins que lhe forem determinadas
” (art. 1º, “s”).

O Decreto nº 3.729-R, de 18 de dezembro de 2014, que revogou o Decreto nº 3.819-N, especificou o espectro de atribuições em que o agente policial deveria assistir a autoridade policial, tal como em operações, cumprimento de mandados, ordem de serviço, área de inteligência, na elaboração de relatórios de inquérito policial, processo administrativo disciplinar, investigação sumária e relatórios de inteligência, e, também, em diligências junto ao poder judiciário sobre questões relativas à interceptação telefônica e mandados de prisão e busca e apreensão.

Antes do advento da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, em conformidade com o que estabelecia o art. 24, da Lei Complementar Estadual nº 04, de 15 de janeiro de 1990
1
, o rol de atribuições do cargo de agente policial era inteiramente regulado por Decreto, que, desde 1995, já previa que o agente de polícia deveria auxiliar a autoridade policial em diversas atribuições similares aos investigadores de polícia, o que foi especificado pelo decreto posterior e também mantido após o advento da mencionada lei.

Assim, as atividades desempenhadas pelo requerente não ultrapassaram as competências do cargo de agente de polícia (que há muito não se tratava de agente de presídio, limitado à guarda de presos e atividades correlatas – Decreto nº 2.964-N/1990), porquanto era de sua alçada auxiliar as autoridades policiais nas diversas operações, sendo que a prova documental indica que as diligências eram determinadas a ele pela chefia imediata.

Nesse contexto, não há que se falar que o requerente desempenhou funções estranhas ao cargo para o qual foi nomeado, o que afasta a aplicação da súmula nº 378 do STJ.

Nessa linha de entendimento, já decidi que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA X INVESTIGADOR DE POLÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ATRIBUIÇÕES SIMILARES DEFINIDAS POR DECRETO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O autor desempenhou funções inerentes ao cargo de agente de polícia civil no período da condenação imposta pelo Órgão a quo. 2. As provas documentais carreadas aos autos demonstram que o requerente elaborava relatórios policiais, cumpria os mandados, averiguava as denúncias, realizava campanas, entre outras diligências. 3. O Decreto nº 2753-S, de 18 de dezembro de 2014, alterou as atribuições do cargo de agente de polícia civil e conferiu expressamente funções que inicialmente competiam precipuamente aos investigadores de polícia. 4. Os relatórios de operação, boletins unificados e os autos de prisão em flagrante não clarificam a existência de desvio de função, mas tão somente denotam que o requerente acompanhava, majoritariamente, investigadores de polícia em operações policiais. 5. As atividades desempenhadas pelo demandante não ultrapassaram as competências do cargo de agente de polícia, porquanto era de sua alçada auxiliar as autoridades policiais nas diversas operações, sendo que a prova documental indica que as diligências eram determinadas a ele pela chefia imediata. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0023395-53.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 19/10/2021; DJES 22/11/2021)

Assim, rogando
venia
ao eminente Desembargador Relator,
inauguro divergência
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo ente público requerido, julgando-se improcedente a pretensão autoral, e, via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa; prejudicado, por fim, o reexame necessário.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Art. 24. A classificação dos cargos de natureza policial, policial profissional ou técnico-policial, bem como as atribuições e exigências adicionais para o seu provimento, serão definidos por Decreto do Governador do Estado, bem como o Quadro de Organização que distribuirá o efetivo da Polícia Civil.